Tribunal: TJMT
Processo: 1011748-24.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011748-24.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTHER CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.122.651-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de reclamação indenizatória. A ação original buscava indenização por negativação indevida, alegando a ausência de comprovação da relação jurídica pela parte reclamada. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a origem da dívida. A decisão monocrática manteve a sentença. No Agravo Interno, a agravante sustentou que a parte recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes, apresentando apenas provas unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) A observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno; (
ii
) A suficiência das provas apresentadas pela parte reclamada para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida que ensejou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais do Agravo Interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, que havia mantido a sentença de improcedência sob o argumento da demonstração da relação jurídica. A alegação da agravante de que as provas eram unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, afastando a preliminar de inépcia recursal.

No mérito, a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada pela parte reclamada por meio de contrato assinado digitalmente com identificação do IP da máquina, extrato financeiro, atendimento ao aluno, histórico de negociação, histórico escolar e relatório acadêmico.

A apresentação de documentos, mesmo que unilaterais, quando não especificamente impugnados e corroborados por outras evidências, é

suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

A decisão monocrática, ao manter a improcedência dos pedidos, baseou-se em provas robustas e na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
A alegação de que as provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica, quando a decisão recorrida se fundamenta na existência dessa relação, satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
2.
A comprovação da relação jurídica e da legitimidade da dívida que ensejou a negativação pode ser feita por meio de contrato digitalmente assinado com identificação de IP, extratos financeiros, históricos de atendimento e acadêmicos, especialmente quando tais documentos, mesmo que unilaterais, não são especificamente impugnados e são corroborados por outras evidências.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018. STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. STJ -
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJMT - N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TJMT - N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. TJMT - N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1011748-24.2024.8.11.0055

Agravante:
ESTHER CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

Agravado:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTHER CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou-se ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada manteve a sentença de improcedência, com o argumento de

que
restou demonstrada
a existência da relação jurídica
entre as partes
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agrava
nte
sustentou que foram juntadas provas unilaterais e que estas são insuficientes para comprovar a relação jurídica, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica restou demonstrada por meio do contrato assinado digitalmente com identificação do IP da máquina (ID 278099886/PJe2), extrato financeiro, atendimento ao aluno, histórico de negociação, histórico escolar e relatório acadêmico (ID 278099885 e 278099893/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscit
ada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas com contrato assinado digitalmente, extrato financeiro, atendimento ao aluno, histórico de negociação, histórico escolar e relatório acadêmico (ID 278099885 e 278099893/PJe2), que evidenciam a existência da relaç
ão jurídica. Ademais, foi apresentado aceite do contrato digital, com identificação do IP da máquina da parte reclamante (ID 278099886/PJe2), sem que houvesse impugnação específica da parte reclamante.
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025